Tribunal: TJMT
Processo: 1013780-67.2024.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013780-67.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[RITA PIRES DE SOUZA - CPF: 021.090.599-90 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE PARANAITA - CNPJ: 03.239.043/0001-12 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. FAZENDA PÚBLICA. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL ESTADUAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. LAUDO AFIRMANDO A IMPRESCINDIBILIDADE DO MEDICAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES DA FEDERAÇÃO. MEDICAMENTO DE BAIXO CUSTO. POSSIBILIDADE DE DIRECIONAMENTO AO MUNICÍPIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. É de
competência
do
Juizado
Especial
Cível
Federal
processar
, conciliar e
julgar

todas
as
causas
da
competência
da Justiça Federal
até
60
salários

mínimos
,
nas

quais
,
dentre

outras

hipóteses
, a
União
,
suas

autarquias
e
empresas

públicas

forem

interessadas
.
Será
da Justiça Federal a
competência para processar e julgar as demandas que versam

sobre

fornecimento
de
medicamentos

não

incorporados
no SUS,
quando
o valor do
tratamento

anual

específico
do
fármaco
for
igual

ou
superior a 210
salários

mínimos
(
Enunciado
1 do Tema 1234 do STF).
Consideram
-se
medicamentos

não

incorporados
no SUS: "
aqueles
que
não

constam

na

política

pública
do SUS;
medicamentos

previstos

nos

PCDTs
para
outras

finalidades
;
medicamentos

sem

registro

na
ANVISA; e
medicamentos
off
label

sem
PCDT
ou
que
não

integrem

listas
do
componente

básico
". (
Enunciado
2 do Tema 1234 do STF).
Entendimento

aplicável

apenas
para
ações

ajuizadas

após
11/10/2024
em

virtude
da
modulação
dos
efeitos
da
competência
. No
presente

caso
, a
competência
é da Justiça Estadual, pois a
ação

foi

ajuizada
antes da
publicação
do
julgamento
do RE 1366243,
bem

como

pelo

fato
do
tratamento

anual
ser inferior a 210
salários

mínimos
.

2.
Os entes da federação são solidariamente responsáveis pelas demandas relacionadas à saúde pública, sendo direito de todos o

acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação (art. 196 da CF). Portanto, a legitimidade passiva e a responsabilidade do Município não podem ser afastadas.
Não
se
pode

admitir
a
limitação
do
direito
à
saúde

pelo

princípio
da
reserva
do
possível
,
porquanto

aquele

primeiro é princípio fundamental, inerente à dignidade da pessoa

humana
, que
deve

prevalecer

em

detrimento do dispositivo que limita a realocação de recursos

sem

previsão

legislativa
. Precedentes da Turma Recursal.
Para que
o

ente

público

forneça

medicamento

ainda

não

incluído
no
rol
do SUS é
necessário
: "1
)
comprovação
,
por

meio
de
laudo

médico

fundamentado
e
circunstanciado

expedido

por

médico
que
assiste
o
paciente
, da
imprescindibilidade

ou

necessidade
do
medicamento
,
assim

como
da
ineficácia
, para o
tratamento
da
moléstia
, dos
fármacos

fornecidos

pelo
SUS; 2)
incapacidade

financeira
de
arcar
com o
custo
do
medicamento

prescrito
; 3)
existência
de
registro
do
medicamento

na
ANVISA,
observados

os

usos

autorizados
pela
agência
." .
A

apresentação
de
laudo

médico

fundamentado
e
circunstanciado
,
afirmando

a

imprescindibilidade

ou

necessidade
do
medicamento
e
a

ineficácia

dos
tratamentos

fornecidos

pelo
SUS é fundamental para
autorizar
a
concessão
de
medicamento
.

3.
Há

responsabilidade

solidária
dos
entes

federativos

nas

demandas

relacionadas
à
saúde

pública
,
podendo
o
Poder
Judiciário

direcionar
o
cumprimento
da
obrigação
de
fazer

ao

ente

público

competente
, de
acordo
com as
regras

estabelecidas

na

distribuição
das
suas

atribuições
,
evitando
a
necessidade
de
futuro

ressarcimento
a
quem

arcou

indevidamente
com o
ônus

financeiro
.
No
caso
,
a

obrigação
de
fornecer

medicamentos
,
por

serem
de
baixo

custo
,
pode
ser
direcionada

ao

Município
.
Considera
-se
medicamento
de alto
custo

aquele
que
gera

despesa
mensal superior a 70% do
salário

mínimo
(art. 4o, § 1o, da
Instrução

Normativa
do
Conselho
de
Supervisão
do Sistema Integrado de
Saúde
).

4.
Recurso

Inominado

conhecido
e
provido
.

5.
Sem
custas
e
honorários

advocatícios
(art. 55 da Lei
no
9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1013780-67.2024.8.11.0001

Origem
:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente
:
RITA PIRES DE SOUZA

Recorridos
:
ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE PARANAÍTA

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

RITA PIRES DE SOUZA
ajuizou

reclamação

em
face do MUNICÍPIO DE PARANAÍTA e do ESTADO DE MATO GROSSO.

O juízo singular proferiu
sentença
e concluiu que: a) a parte reclamante é portadora de cardiomiopatia dilatada, insuficiência cardíaca grau IV, fibrilação atrial crônica, marca passo
endocavitário
com ressincronização e desfibrilação, necessitando com urgência dos medicamentos
Esomeprazol
40MG,
Entresto
97/103,
Eliquis
ou
Apixabana
2,5MG,
Vitalux
2.0 ou
Luvis
Gold ou
Neovite
Max,
Traumel
301,5MG e
Prosso
KM, drogas específicas e de uso contínuo; b) o laudo médico apresentado pela parte reclamante não demonstrou se ela já fez uso dos medicamentos constantes do SUS para melhora do seu quadro clínico; c) a parte reclamante

não apresentou provas complementares que corroborem a alegada inefetividade dos medicamentos disponibilizados pelo SUS. Ao final, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial, para determinar que a parte reclamada forneça o medicamento ENTRESTO (
s
acubitril

v
alsartana
)
97/103 à parte reclamante.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante, sustentando que: a) há laudo fundamentado e circunstanciado comprovando a necessidade dos medicamentos postulados, devidamente atestado por médico que acompanha
seu
tratamento; b) há comprovação d
e sua
hipossuficiência financeira para arcar com o tratamento médico; c) há comprovação do registro do fármaco na ANVISA; d) o próprio médico atestou “não sendo orientado a mudança por outras medicações, seguindo somente as opções oferecidas pela cardiologista”. Postulou a reforma da sentença, para que a parte reclamada seja compelida a fornecer um frasco por mês dos medicamentos ESOMEPRAZOL 40MG, ELIQUIS OU APIXABANA 2,5MG, VITALUX 2.0 OU LUVIS GOLD OU NEOVITE MAX, TRAUMEL 301,5MG e PROSSO KM.

Contrarrazões

foram

apresentadas
com o
objetivo
de
manter
a
sentença
. Na
ocasião
, o Estado de Mato Grosso
arguiu
a
preliminar
de
incompetência
do
juízo
, sob o
fundamento
de que
há
interesse da
União
no
deslinde
da
controvérsia
.

O
Ministério
Público
manifestou
-se,
opinando

pelo

provimento
do
recurso
(ID 235825183/PJe2).

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Competência
do
Juizado
Especial Federal.

Nos
termos
do
artigo
3o da Lei
no
10.259/2001, é de
competência
do
Juizado
Especial
Cível
Federal
processar
, conciliar e
julgar

todos
as
causas
da
competência
da Justiça Federal
até
60
salários

mínimos
.

Por
sua

vez
, o
artigo
109 da CF,
estabelece

como

competência
da Justiça Federal,
dentre

outras

hipóteses
,
todas
as
causas

em
que a
União
,
suas

autarquias

ou

empresas

pública

forem

interessadas
.

Quanto à
competência para processar e julgar as demandas que versam

sobre

fornecimento
de
medicamentos

não

incluídos
no SUS, o
assunto

já

foi

pacificado
no STF,
por

meio
do Tema 1234 de
Repercussão
Geral:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.234. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO E COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL NAS DEMANDAS QUE VERSAM SOBRE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA ANVISA, MAS NÃO INCORPORADOS NO SUS. NECESSIDADE DE AMPLIAÇÃO DO DIÁLOGO, DADA A COMPLEXIDADE DO TEMA, DESDE O CUSTEIO ATÉ A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. DESIGNAÇÃO DE COMISSÃO ESPECIAL COMO MÉTODO AUTOCOMPOSITIVO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS. INSTAURAÇÃO DE UMA INSTÂNCIA DE DIÁLOGO INTERFEDERATIVA. Questão em discussão: Análise administrativa e judicial quanto aos medicamentos incorporados e não incorporados, no âmbito do SUS. Acordos
interfederativos
: Análise conjunta com Tema 6. Em 2022, foi reconhecida a repercussão geral da questão relativa à legitimidade passiva da União e à competência da Justiça Federal nas demandas sobre fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS (tema 1234). Para solução consensual desse tema, foi criada Comissão Especial, composta por entes federativos e entidades envolvidas. Os debates resultaram em acordos sobre competência, custeio e ressarcimento em demandas que envolvam medicamentos não incorporados, entre outros temas. A análise conjunta do presente tema 1234 e do tema 6 é, assim, fundamental para evitar soluções divergentes sobre matérias correlatas. Homologação parcial dos acordos, com observações e condicionantes. I. COMPETÊNCIA 1) Para fins de fixação de competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS, mas com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG – situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003), for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC. 1.1) Existindo mais de um medicamento do mesmo princípio ativo e não sendo solicitado um fármaco específico, considera-se, para efeito de competência, aquele listado no menor valor na lista CMED (PMVG, situado na alíquota zero). 1.2) No caso de inexistir valor fixado na lista CMED, considera-se o valor do tratamento anual do medicamento solicitado na demanda, podendo o magistrado, em caso de impugnação pela parte requerida, solicitar auxílio à CMED, na forma do art. 7o da Lei 10.742/2003. 1.3) No caso de cumulação de pedidos, para fins de competência, será considerado apenas o valor do(s) medicamento(s) não incorporado(s) que deverá(
ão
) ser somado(s), independentemente da existência de cumulação alternativa de outros pedidos envolvendo obrigação de fazer, pagar ou de entregar coisa certa. II. DEFINIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO INCORPORADOS 2.1) Consideram-se medicamentos não incorporados aqueles que não constam na política pública do SUS; medicamentos previstos nos
PCDTs
para outras finalidades; medicamentos sem registro na ANVISA; e medicamentos off
label
sem PCDT ou que não integrem listas do componente básico. 2.1.1) Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal na tese fixada no tema 500 da sistemática da repercussão geral, é mantida a competência da Justiça Federal em relação às ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na Anvisa, as quais deverão necessariamente ser propostas em face da União, observadas as especificidades já definidas no aludido tema. III. CUSTEIO 3) As ações de fornecimento de medicamentos incorporados ou não incorporados, que se inserirem na competência da Justiça Federal, serão custeadas integralmente pela União, cabendo, em caso de haver condenação supletiva dos Estados e do Distrito Federal, o ressarcimento integral pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES), na situação de ocorrer redirecionamento pela impossibilidade de cumprimento por aquela, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. 3.1) Figurando somente a União no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do Estado ou Município para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão, o que não importará em responsabilidade financeira nem em ônus de sucumbência, devendo ser realizado o ressarcimento pela via acima indicada em caso de eventual custo financeiro ser arcado pelos referidos entes. 3.2) Na determinação judicial de fornecimento do medicamento, o magistrado deverá estabelecer que o valor de venda do medicamento seja limitado ao preço com desconto, proposto no processo de incorporação na
Conitec
(se for o caso, considerando o
venire
contra
factum

proprium
/tu
quoque
e observado o índice de reajuste anual de preço de medicamentos definido pela CMED), ou valor já praticado pelo ente em compra pública, aquele que seja identificado como menor valor, tal como previsto na parte final do art. 9o na Recomendação 146, de 28.11.2023, do CNJ. Sob nenhuma hipótese, poderá haver pagamento judicial às pessoas físicas/jurídicas acima descritas em valor superior ao teto do PMVG, devendo ser operacionalizado pela serventia judicial junto ao fabricante ou distribuidor. 3.3) As ações que permanecerem na Justiça Estadual e cuidarem de medicamentos não incorporados, as quais impuserem condenações aos Estados e Municípios, serão ressarcidas pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES ou ao FMS). Figurando somente um dos entes no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do outro para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão. 3.3.1) O ressarcimento descrito no item 3.3 ocorrerá no percentual de 65% (sessenta e cinco por cento) dos desembolsos decorrentes de condenações oriundas de ações cujo valor da causa seja superior a 7 (sete) e inferior a 210 (duzentos e dez)
salários mínimos
, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. 3.4) Para fins de ressarcimento
interfederativo
, quanto aos medicamentos para tratamento oncológico, as ações ajuizadas previamente a 10 de junho de 2024 serão ressarcidas pela União na proporção de 80% (oitenta por cento) do valor total pago por Estados e por Municípios, independentemente do trânsito em julgado da decisão, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. O ressarcimento para os casos posteriores a 10 de junho de 2024 deverá ser pactuado na CIT, no mesmo prazo. IV. ANÁLISE JUDICIAL DO ATO ADMINISTRATIVO DE INDEFERIMENTO DE MEDICAMENTO PELO SUS 4) Sob pena de nulidade do ato jurisdicional (art. 489, § 1o, V e VI, c/c art. 927, III, §1o, ambos do CPC), o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo da não incorporação pela
Conitec
e da negativa de fornecimento na via administrativa, tal como acordado entre os Entes Federativos em autocomposição no Supremo Tribunal Federal. 4.1) No exercício do controle de legalidade, o Poder Judiciário não pode substituir a vontade do administrador, mas tão somente verificar se o ato administrativo específico daquele caso concreto está em conformidade com as balizas presentes na Constituição Federal, na legislação de regência e na política pública no SUS. 4.2) A análise jurisdicional do ato administrativo que indefere o fornecimento de medicamento não incorporado restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato de não incorporação e do ato administrativo questionado, à luz do controle de legalidade e da teoria dos motivos determinantes, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvada a cognição do ato administrativo discricionário, o qual se vincula à existência, à veracidade e à legitimidade dos motivos apontados como fundamentos para a sua adoção, a sujeitar o ente público aos seus termos. 4.3) Tratando-se de medicamento não incorporado, é do autor da ação o ônus de demonstrar, com fundamento na Medicina Baseada em Evidências, a segurança e a eficácia do fármaco, bem como a inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS. 4.4) Conforme decisão da STA 175-AgR, não basta a simples alegação de necessidade do medicamento, mesmo que acompanhada de relatório médico, sendo necessária a demonstração de que a opinião do profissional encontra respaldo em evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise. V. PLATAFORMA NACIONAL 5) Os Entes Federativos, em governança colaborativa com o Poder Judiciário, implementarão uma plataforma nacional que centralize todas as informações relativas às demandas administrativas e judiciais de acesso a fármaco, de fácil consulta e informação pelo cidadão, na qual constarão dados básicos para possibilitar a análise e eventual resolução administrativa, além de posterior controle judicial. 5.1) A porta de ingresso à plataforma será via prescrições eletrônicas, devidamente certificadas, possibilitando o controle ético da prescrição posteriormente, mediante ofício do Ente Federativo ao respectivo conselho profissional. 5.2) A plataforma nacional visa a orientar todos os atores ligados ao sistema público de saúde, possibilitando a eficiência da análise pelo Poder Público e compartilhamento de informações com o Poder Judiciário, mediante a criação de fluxos de atendimento diferenciado, a depender de a solicitação estar ou não incluída na política pública de assistência farmacêutica do SUS e de acordo com os fluxos administrativos aprovados pelos próprios Entes Federativos em autocomposição. 5.3) A plataforma, entre outras medidas, deverá identificar quem é o responsável pelo custeio e fornecimento administrativo entre os Entes Federativos, com base nas responsabilidades e fluxos definidos em autocomposição entre todos os Entes Federativos, além de possibilitar o monitoramento dos pacientes beneficiários de decisões judiciais, com permissão de consulta virtual dos dados centralizados nacionalmente, pela simples consulta pelo CPF, nome de medicamento, CID, entre outros, com a observância da Lei Geral de Proteção da Dados e demais legislações quanto ao tratamento de dados pessoais sensíveis. 5.4) O serviço de saúde cujo profissional prescrever medicamento não incorporado ao SUS deverá assumir a responsabilidade contínua pelo acompanhamento clínico do paciente, apresentando, periodicamente, relatório atualizado do estado clínico do paciente, com informações detalhadas sobre o progresso do tratamento, incluindo melhorias, estabilizações ou deteriorações no estado de saúde do paciente, assim como qualquer mudança relevante no plano terapêutico. VI. MEDICAMENTOS INCORPORADOS 6) Em relação aos medicamentos incorporados, conforme conceituação estabelecida no âmbito da Comissão Especial e constante do Anexo I, os Entes concordam em seguir o fluxo administrativo e judicial detalhado no Anexo I, inclusive em relação à competência judicial para apreciação das demandas e forma de ressarcimento entre os Entes, quando devido. 6.1) A(o) magistrada(o) deverá determinar o fornecimento em face de qual ente público deve prestá-lo (União, Estado, Distrito Federal ou Município), nas hipóteses previstas no próprio fluxo acordado pelos Entes Federativos, integrantes do presente acórdão. VII. OUTRAS DETERMINAÇÕES 7.1) Os órgãos de coordenação nacional do MPF, da DPU e de outros órgãos técnicos de caráter nacional poderão apresentar pedido de análise de incorporação de medicamentos no âmbito do SUS, que ainda não tenham sido avaliados pela
Conitec
, respeitada a análise técnica dos órgãos envolvidos no procedimento administrativo usual para a incorporação, quando observada a existência de demandas reiteradas. 7.2) A previsão de prazo de revisão quanto aos termos dos acordos extrajudiciais depende da devida homologação pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial colaborativa, para que a alteração possa ser dotada de eficácia plena. Até que isso ocorra, todos os acordos permanecem existentes, válidos e eficazes. 7.3) Até que sobrevenha a implementação da plataforma, os juízes devem intimar a Administração Pública para justificar a negativa de fornecimento na seara administrativa, nos moldes do presente acordo e dos fluxos aprovados na Comissão Especial, de modo a viabilizar a análise da legalidade do ato de indeferimento. 7.4) Excepcionalmente, no prazo de até 1 (um) ano a contar da publicação da ata de julgamento – em caso de declinação da Justiça Estadual para a Federal (unicamente para os novos casos) e na hipótese de
inocorrer
atendimento pela DPU, seja pela inexistência de atuação institucional naquela Subseção Judiciária, seja por ultrapassar o limite de renda de atendimento pela DPU –, admite-se que a Defensoria Pública Estadual (DPE), que tenha ajuizado a demanda no foro estadual, permaneça patrocinando a parte autora no foro federal, em copatrocínio entre as Defensorias Públicas, até que a DPU se organize administrativamente e passe a defender, isoladamente, os interesses da(o) cidadã(o), aplicando-se supletivamente o disposto no art. 5o, § 5o, da Lei 7.347/1985. 7.5) Concessão de prazo de 90 dias à Ministra da Saúde, para editar o ato de que dispõem os itens 2.2. e 2.4 do acordo extrajudicial e adendo a este, respectivamente, ambos firmados na reunião da CIT, ressaltando que os pagamentos devem ser realizados no prazo máximo de 5 anos, a contar de cada requerimento, abarcando a possibilidade de novos requerimentos administrativos. 7.6) Comunicação: (i) à Anvisa, para que proceda ao cumprimento do item 7, o qual será objeto de acompanhamento por esta Corte na fase de implementação do julgado, além da criação e operacionalização da plataforma nacional de dispensação de medicamentos (item 5 e subitens do que foi aprovado na Comissão Especial), a cargo da equipe de TI do TRF da 4a Região, repassando, após sua criação e fase de testes, ao Conselho Nacional de Justiça, que centralizará a governança em rede com os órgãos da CIT do SUS, conjuntamente com as demais instituições que envolvem a judicialização da saúde pública, em diálogo com a sociedade civil organizada; (
ii
) ao CNJ, para que tome ciência do presente julgado, operacionalizando-o como entender de direito, além de proceder à divulgação e fomento à atualização das magistradas e dos magistrados. VIII. MODULAÇÃO DE EFEITOS TÃO SOMENTE QUANTO À COMPETÊNCIA: somente haverá alteração aos feitos que forem ajuizados após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico, afastando sua incidência sobre os processos em tramitação até o referido marco, sem possibilidade de suscitação de conflito negativo de competência a respeito dos processos anteriores ao referido marco. IX. PROPOSTA DE SÚMULA VINCULANTE: “O pedido e a análise administrativos de fármacos na rede pública de saúde, a judicialização do caso, bem ainda seus desdobramentos (administrativos e jurisdicionais), devem observar os termos dos 3 (três) acordos
interfederativos
(e seus fluxos) homologados pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial colaborativa, no tema 1.234 da sistemática da repercussão geral (RE 1.366.243)”. (STF RE 1366243, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 16-09-2024, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO
DJe
-s/n DIVULG 10-10-
2024 PUBLIC
11-10-2024)

Em
síntese
, o STF
entendeu
que
será
da
competência
da Justiça Federal
processar
e
julgar
as
demandas
que
versam

sobre

fornecimento
de
medicamentos

não

incorporados
no SUS,
todavia
,
somente

quando
o valor do
tratamento

anual

específico
do
fármaco
for
igual

ou
superior
ao
valor de 210
salários

mínimos
(
Enunciado
1 do Tema 1234 do STF).

Para
melhor

compreensão
do
assunto
, o
próprio
STF
definiu
o
conceito
de
medicamentos

não

incorporados
no SUS,
consistindo
:
"a)
aqueles
que
não

constam

na

política

pública
do SUS;
medicamentos

previstos

nos

PCDTs
para
outras

finalidades
;
medicamentos

sem

registro

na
ANVISA; e
medicamentos
off
label

sem
PCDT
ou
que
não

integrem

listas
do
componente

básico
"
(
Enunciado
2 do Tema 1234 do STF).

Para
a

aplicação
do novo
entendimento

atinente
à
competência
, o STF
modulou

os

seus

efeitos
,
sendo

este

aplicável

apenas
para as
ações

ajuizadas

após
a
publicação
do
acordão
do RE 1366243,
ocorrido

em
11/10/2024.

Neste
contexto
, no
presente

caso
, a
competência

será
da Justiça Estadual, visto que a
ação

foi

ajuizada
antes da
publicação
do
julgamento
do RE 1366243,
bem

como

pelo

fato
do
tratamento

anual
ser inferior a 210
salários

mínimos
.

Portanto
,
rejeito
a
preliminar
de
incompetência
do
juízo
.

Saúde

pública
.

Conforme expressamente previsto nos artigos 5o, 6o e 196 da Constituição Federal, é assegurado a todo cidadão o acesso igualitário às ações e serviços de saúde, sendo dever do Estado (
lato sensu
), por meio dos entes federados, a disponibilização de procedimentos médicos e hospitalares em geral.

A Constituição estabelece textualmente que
"a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação"
(art. 196), sendo o
"atendimento integral"
uma diretriz constitucional para as ações e serviços públicos de saúde (art. 198, II).

Confira-se:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados.

O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles,
isoladamente, ou conjuntamente
.
(STF, RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015).

Desse modo, não se pode admitir a pretendida limitação do
direito à saúde
pelo
princípio da reserva do possível,
porquanto aquele primeiro é princípio fundamental, inerente à dignidade da pessoa humana, que deve prevalecer em detrimento do dispositivo que limita a realocação de recursos sem previsão legislativa (art. 167 da Constituição). Portanto, atendidos os requisitos para concessão do procedimento, a mera invocação, pelo ente público, do
princípio da reserva do possível,
não constitui razão suficiente para o indeferimento.

A propósito:

(...) 2.
O direito à saúde, expressamente previsto na Constituição Federal de 1988 e em legislação especial, é garantia subjetiva do cidadão, exigível de imediato, em oposição a omissões do Poder Público.
O legislador ordinário, ao disciplinar a matéria, impôs obrigações positivas ao Estado, de maneira que está compelido a cumprir o dever legal. (...)
5. A reserva do possível não configura carta de alforria para o administrador incompetente, relapso ou insensível à degradação da dignidade da pessoa humana, já que é impensável que possa legitimar ou justificar a omissão estatal capaz de matar o cidadão de fome ou por negação de apoio médico-hospitalar.
A escusa da "limitação de recursos orçamentários" frequentemente não passa de biombo para esconder a opção do administrador pelas suas prioridades particulares em vez daquelas estatuídas
na Constituição
e nas leis, sobrepondo o interesse pessoal às necessidades mais urgentes da coletividade. O absurdo e a aberração orçamentários, por ultrapassarem e vilipendiarem os limites do razoável, as fronteiras do bom-senso e até políticas públicas legisladas, são plenamente sindicáveis pelo Judiciário, não compondo, em absoluto, a esfera da discricionariedade do Administrador, nem indicando rompimento do princípio da separação dos Poderes. 6. "A realização dos Direitos Fundamentais não é opção do governante, não é resultado de um juízo discricionário nem pode ser encarada como tema que depende unicamente da vontade política. Aqueles direitos que estão intimamente ligados à dignidade humana não podem ser limitados em razão da escassez quando esta é fruto das escolhas do administrador" (STJ
REsp.
1.185.474/SC, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma,
DJe
29.4.2010). 7. Recurso Especial provido. (STJ - REsp: 1068731 RS 2008/0137930-3, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 17/02/2011, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
08/03/2012).

Em igual sentido é a jurisprudência da Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO.FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE PÚBLICA PARA TODOS. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. PRESSUPOSTOS PREENCHIDOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES DA FEDERAÇÃO. AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIA DO ALTO CUSTO OU COMPLEXIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) 5. Saúde pública. Os entes da federação são solidariamente responsáveis pelas demandas relacionadas à saúde pública, sendo direito de todos o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação (art. 196 da CR/88). Portanto, a legitimidade passiva e a responsabilidade do Município não podem ser afastadas. Para que haja fornecimento de medicamentos que ainda não constam no rol do SUS é necessário: "i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;
ii
) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;
iii
) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência". Estando estes pressupostos atendidos, o medicamento deve ser fornecido ao cidadão. 6. No caso em exame, a parte reclamante almeja que lhe seja fornecido o medicamento TOPIRAMATO 100 MG E LEVOMEPRAZINA 100 MG para tratamento de Esquizofrenia Hebefrênica e retardo mental, o qual foi negado pelo SUS. Em análise do conjunto fático probatório disponível, constata-se que a parte reclamante apresentou laudo médico fundamentado e circunstanciado, afirmando a ineficiência do tratamento com o uso dos medicamentos oferecidos pelo SUS (ID 179811511). Ainda, em exame das provas, constata-se a hipossuficiência financeira da parte reclamante por meio do comprovante apresentado no ID 179811510. Por fim, nota-se também que, embora o fármaco solicitado não esteja na lista do SUS, é incontroverso que os medicamentos estão devidamente registrados na ANVISA. Portanto, havendo prova de que o medicamento solicitado é necessário à parte reclamante, que esta é financeiramente hipossuficiente e que o aludido fármaco possui registro na ANVISA, o pleito autoral deve ser atendido. (...) (N.U 1011666-61.2022.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 29/04/2024, publicado no DJE 03/05/2024)

Tendo
em
vista que a
pretensão

autoral

consiste
no
fornecimento
de
medicamentos
, é
imprescindível
o
exame
dos
pressupostos

estabelecidos

pelo
Tema 106,
firmado

pelo
STJ
na

Sistemática
de
Recursos

Repetitivos
.

Para
situações

em
que
o

medicamento

ainda

não

foi

fornecido

incluído
no
rol
do SUS é
necessário
: "
i
)
comprovação
,
por

meio
de
laudo

médico

fundamentado
e
circunstanciado

expedido

por

médico
que
assiste
o
paciente
, da
imprescindibilidade

ou

necessidade
do
medicamento
,
assim

como
da
ineficácia
, para o
tratamento
da
moléstia
, dos
fármacos

fornecidos

pelo
SUS;
ii
)
incapacidade

financeira
de
arcar
com o
custo
do
medicamento

prescrito
;
iii
)
existência
de
registro
do
medicamento

na
ANVISA,
observados

os

usos

autorizados
pela
agência
".

Embora
o
acesso

em

geral
a
saúde

pública

não

seja

restrito
a
população
de
baixa

renda
, mas
em
se
tratando
de
fornecimento
de
medicamento

não

fornecido

pelo
SUS,
este

benefício

deve
ser
aplicado

apenas

a

esta

faixa
da
população
.

Nesse
sentido
:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TEMA 106. JULGAMENTO SOB O RITO DO ART. 1.036 DO CPC/2015. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO CONSTANTES DOS ATOS NORMATIVOS DO SUS. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. REQUISITOS CUMULATIVOS PARA O FORNECIMENTO. 1. Caso dos autos:
A

ora

recorrida
,
conforme

consta
do
receituário
e do
laudo

médico
(
fls
. 14-15, e-STJ), é
portadora
de glaucoma
crônico
bilateral (CID 440.1),
necessitando

fazer

uso

contínuo
de
medicamentos
(
colírios
:
azorga
5 ml,
glaub
5 ml e
optive
15 ml),
na
forma
prescrita

por

médico

em

atendimento

pelo
Sistema
Único
de
Saúde
- SUS. A Corte de
origem

entendeu
que
foi

devidamente

demonstrada
a
necessidade
da
ora

recorrida

em

receber
a
medicação

pleiteada
,
bem

como

a

ausência
de
condições

financeiras
para
aquisição
dos
medicamentos
. 2.
Alegações
da
recorrente
:
Destacou
-se que
a

assistência

farmacêutica

estatal

apenas

pode
ser
prestada

por

intermédio
da
entrega
de
medicamentos

prescritos

em

conformidade
com
os

Protocolos

Clínicos

incorporados

ao
SUS
ou
,
na

hipótese
de
inexistência
de
protocolo
, com o
fornecimento
de
medicamentos

constantes

em

listas

editadas

pelos

entes

públicos
.
Subsidiariamente
,
pede
que
seja

reconhecida
a
possibilidade
de
substituição
do
medicamento

pleiteado

por
outros
já

padronizados
e
disponibilizados
. 3.
Tese

afetada
:
Obrigatoriedade
do
poder

público
de
fornecer

medicamentos

não

incorporados

em

atos

normativos
do SUS (Tema 106).
Trata
-se,
portanto
,
exclusivamente
do
fornecimento
de
medicamento
,
previsto
no
inciso
I do art. 19-M da Lei n. 8.080/1990,
não
se
analisando

os

casos
de
outras

alternativas

terapêuticas
. 4. TESE PARA FINS DO ART. 1.036 DO CPC/2015 A
concessão
dos
medicamentos

não

incorporados

em

atos

normativos
do SUS
exige
a
presença

cumulativa
dos
seguintes

requisitos
: (
i
)
Comprovação
,
por

meio
de
laudo

médico

fundamentado
e
circunstanciado

expedido

por

médico
que
assiste
o
paciente
, da
imprescindibilidade

ou

necessidade
do
medicamento
,
assim

como
da
ineficácia
, para o
tratamento
da
moléstia
, dos
fármacos

fornecidos

pelo
SUS; (
ii
)
incapacidade

financeira
de
arcar
com o
custo
do
medicamento

prescrito
; (
iii
)
existência
de
registro

na
ANVISA do
medicamento
. 5.
Recurso
especial do Estado do Rio de Janeiro
não

provido
.
Acórdão

submetido
à
sistemática
do art. 1.036 do CPC/2015. (STJ
REsp
n. 1.657.156/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves,
Primeira

Seção
,
julgado

em
25/4/2018,
DJe
de 4/5/2018.)

No
caso

em

exame
, a
parte

reclamante

almeja
que
lhe

seja

fornecido
01
frasco

por

mês
dos
medicamentos
ESOMEPRAZOL 40MG, ELIQUIS OU APIXABANA 2,5MG, VITALUX 2.0 OU LUVIS GOLD OU NEOVITE MAX, TRAUMEL 301,5MG e PROSSO KM para
tratamento
de
cardiomiopatia

dilatada
,
insuficiência

cardíaca

grau
IV,
fibrilação
atrial
crônica
,
marca

passo

endocavitário
com
ressincronização
e
desfibrilação
, mas
estes

foram

negados

pelo
SUS.

Em
análise
do conjunto
fático

probatório

disponível

nos
autos,
observa
-se que a
parte

reclamante

apresentou

laudo

médico

fundamentado
e
circunstanciado
,
atestando

a

imprescindibilidade

ou

necessidade
dos
medicamentos
e
a

ineficácia
dos
fármacos

fornecidos

pelo
SUS,
notadamente

porquanto
no
documento

juntado
no ID 233705680/PJe2,
consta

a

informação

"
Não

sendo

orientado
a
mudança

por

outras

medicações
,
seguindo

somente
as
opções

oferecidas

pelo

cardiologista
."
.

Por
esta

razão
, o
pleito

autoral

deve
ser
atendido
.

Responsabilidade

solidária

em

questões
de
saúde

pública
.

Em
razão
da
competência

comum
dos
entes

federados
para o
custeio
da
saúde

pública
,
conforme

previsto
no
artigo
23,
inciso
II, da CF,
existe

responsabilidade

solidária

em

condenações

judiciais
.

Todavia
,
isso

não
impede que
o
Poder
Judiciário

direcione
o
cumprimento
da
obrigação
de
fazer

ao

ente

público

competente
, de
acordo
com as
regras

estabelecidas

na

distribuição
das
suas

atribuições
,
evitando
a
necessidade
de
futuro

ressarcimento
a
quem

arcou

indevidamente
com o
ônus

financeiro
.

Nesse
sentido
é o
entendimento

sedimentado
no STF,
por

meio
de
tema
com
Repercussão
Geral:

(...) Tese: Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. (STF. Tema 793. RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090 DIVULG 15-04-
2020 PUBLIC
16-04-2020).

Em
igual

sentido
é o
entendimento

desta

Turma

Recursal
:

(...)
Consoante
Tema 793 do STF, “
Os

entes
da
federação
,
em

decorrência
da
competência

comum
,
são

solidariamente

responsáveis

nas

demandas

prestacionais

na

área
da
saúde
, e
diante
dos
critérios

constitucionais
de
descentralização
e
hierarquização
, compete à
autoridade
judicial
direcionar
o
cumprimento

conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem

suportou
o
ônus

financeiro
”.
Embora

qualquer
um dos
entes

públicos

seja

parte

legítima
,
em
conjunto
ou

separadamente
, para ser
acionado

nas

ações
que
visam
à
realização
de
procedimentos

médicos
/
cirúrgicos
,
como
no
caso
dos autos,
trata
-se de
medicamento
de alto
custo
, o
cumprimento
da
obrigação

deve
ser
direcionada

ao
Estado de Mato Grosso, de
acordo
com as
regras
de
repartição
de
competência

ora

mencionada
. (N.U 1017483-71.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
02/09/2024,
publicado
no DJE 06/09/2024)

(...) 1.
Trata
-se de
Ação
De
Obrigação
De Fazer Com
Antecipação
De Tutela
ao

argumento
de que a
parte

Requerente
é
portadora
de
hérnia
de disco,
tromboflebite
e
coronariopatia

obstrutiva
,
necessitando

realizar
o
procedimento

cirúrgico
de
revascularização

miocárdica
,
em

caráter
de
urgência
. 2.
Embora

qualquer
um dos
entes

públicos

seja

parte

legítima
,
em
conjunto
ou

separadamente
, para ser
acionado

nas

ações

prestacionais

na

área
da
saúde
,
como
no
caso
dos autos,
trata
-se de
tratamento
de alto
custo
, o
cumprimento
da
obrigação

deve
ser,
primariamente
,
direcionado

ao
Estado de Mato Grosso, de
acordo
com as
regras
de
repartição
de
competência

ora

mencionada
. (
Tema
793 do STF). (...) (N.U 1000246-36.2024.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
02/09/2024,
publicado
no DJE 05/09/2024)

(...) 5.
Responsabilidade

solidária

em

questões
de
saúde

pública
.
Há

responsabilidade

solidária
dos
entes

federativos

nas

demandas

relacionadas
à
saúde

pública
,
podendo
o Poder
Judiciário

direcionar
o
cumprimento
da
obrigação
de
fazer

ao

ente

público

competente
, de
acordo
com as
regras

estabelecidas

na

distribuição
das
suas

atribuições
,
evitando
a
necessidade
de
futuro

ressarcimento
a
quem

arcou

indevidamente
com o
ônus

financeiro
(STF.
Tema
793. RE 855178 ED).
A

obrigação
de
fornecer

medicamentos
de
baixo

custo
é
primeiramente
do
Município
,
sem

prejuízo
da
solidariedade
, e
a

ele

pode
ser
direcionada
.
Considera
-se
medicamento
de alto
custo

aquele
que
gera

despesa
mensal superior a 70% do
salário-mínimo
(art. 4o, § 1o, da
Instrução

Normativa
do
Conselho
de
Supervisão
do Sistema Integrado de
Saúde
). No
presente

caso
,
considerando
que
o

medicamento

requerido
(
Oxcarbazepina
600mg)
possui

custo

estimado
de R$46,00 (
https://www.drogaraia.com.br/oxcarbazepina-600-mg-medley-genericos-30-comprimidos-revestidos.html
), é
indevido
o
direcionamento
da
obrigação
de
fazer

ao
Estado de Mato Grosso. (...) (N.U 1009294-53.2023.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
08/07/2024,
publicado
no DJE 12/07/2024)

Desse modo,
a

obrigação
de
fornecer

medicamentos
de
baixo

custo

pode
ser
direcionada

ao

Município
.

Nesse
contexto
, vale
destacar
que
considera
-se

medicamento
de alto
custo

aquele
que
gera

despesa
mensal superior a 70% do
salário

mínimo

vigente
à
época
da
compra
(art. 4o, § 1o da
Instrução

Normativa
do
Conselho
de
Supervisão
do Sistema Integrado de
Saúde
).

No
presente

caso
, a
parte

reclamante

postulou
o
fornecimento
dos
medicamentos
ESOMEPRAZOL 40MG, ENTRESTO 97/103, ELIQUIS OU APIXABANA 2,5MG, VITALUX 2.0 OU LUVIS GOLD OU NEOVITE MAX, TRAUMEL 301,5MG E PROSSO KM,
os

quais

possuem
valor
médio

estimado
de R$ 69,13, R$ 176,83, R$ 166,36, R$ 81,56 e R$ 131,65,
conforme

pesquisa

realizada

na
rede
mundial
de
computadores

por

meio
dos
seguintes
links
abaixo
:

ESOMEPRAZOL 40MG

https://www.drogasil.com.br/esomeprazol-magnesio-40-mg-nova-quimica-genericos-28-comprimidos-revestidos.html?gad_source=1&gclid=CjwKCAjwpbi4BhByEiwAMC8JnU0vxtvrB7QH3AnCk7alfJ0Id8IpZo9a7dbd2E4yZVxpOdqR6AbiLhoC7n0QAvD_BwE

https://www.paguemenos.com.br/gazia-40mg-com-28-comprimidos-novo/p?idsku=93947&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=PM_Perf_Google_PMAX_Med_Misto_None_AON_fundo_IHPM&gclid=CjwKCAjwpbi4BhByEiwAMC8JnVivuvoExS4IaZV78K0aRTNYfh9EBjMWJ99Vkmb9SS17CkXt61TYhhoCpksQAvD_BwE

https://www.promofarma.com.br/esomeprazol-magnesico-40mg-28-comprimidos-revestidos-ranbaxy-1047254/p?idsku=2360&gad_source=4&gclid=CjwKCAjwpbi4BhByEiwAMC8JncPcgsXLyJ3FFWDoKxxz2_umdxUCU858IZA7ELVr4HopiVOjCqpwYRoC7yoQAvD_BwE

APIXABANA 2,5mg

https://www.paguemenos.com.br/apixabana-2-5-mg-com-60-comprimidos-generico-zydus/p?idsku=97475&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=PM_Perf_Google_PMAX_Med_Misto_None_AON_fundo_IHPM&gclid=CjwKCAjwpbi4BhByEiwAMC8JnaCiTOsU7vxMOwLGHnVEbXzjexknZxEd5RVRn1i-UssgOsAx2oEcVBoCTrwQAvD_BwE

https://www.drogasil.com.br/eliquis-2-5-mg-60-comprimidos-revestidos.html

https://www.drogaraia.com.br/eliquis-2-5-mg-60-comprimidos-revestidos.html

LUVIS GOLD

https://www.drogariasaopaulo.com.br/suplemento-alimentar-luvis-gold-60-capsulas/p?idsku=775819&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=google-shp&gad_source=1&gclid=CjwKCAjwpbi4BhByEiwAMC8JnQRmk-rsdwdSFxf0tM6J3g0lvMgFl59tv_OM-5FgEVtNop5rxoPe_xoCBK8QAvD_BwE

https://www.drogaraia.com.br/luvis-s-30-capsulas.html?gad_source=1&gclid=CjwKCAjwpbi4BhByEiwAMC8JnfDZdQheNYGQFZDM-Sc2DivDIMizFeDa28ZI_Rp8a2yATNdMwyTY1xoCA0wQAvD_BwE

https://www.drogasil.com.br/luvis-gold-60-cps-1115825.html?gad_source=1&gclid=CjwKCAjwpbi4BhByEiwAMC8JnTyD1f7XkJcWktMCx290-RcvV04ITQGiMeZVq0rj0tSrqgSVmfoPOxoC4qoQAvD_BwE

TRAUMEL 301,5MG

https://www.drogariasaopaulo.com.br/traumeel-heel-50-comprimidos/p?idsku=285315&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=google-shp&gad_source=1&gclid=CjwKCAjwpbi4BhByEiwAMC8JnSTIj1iO_Ulq0oos-pvBWUqjEj-WBgp7ofX6BPpU_dETg53YO9f_zBoCO8kQAvD_BwE

https://www.paguemenos.com.br/traumeel-s-com-50-comprimidos/p?idsku=48052&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=PM_Perf_Google_PMAX_Med_Misto_None_AON_fundo_IHPM&gclid=CjwKCAjwpbi4BhByEiwAMC8Jnav2N7yIbzsjTkcLA1sbMnY96l9tu5Mx8L03Fi70YBtwWdF2Hl_hSRoCdD8QAvD_BwE

https://www.drogaraia.com.br/traumeel-s-com-50-comprimidos.html?gad_source=1&gclid=CjwKCAjwpbi4BhByEiwAMC8JneP05TwXYw9MtWFEy7bMjU_AxHMBFr4bsFPID0OCARFKJVRCX_pAeRoC7jQQAvD_BwE

PROSSO KM

https://www.drogasil.com.br/prosso-km-30-tabletes.html?gad_source=1&gclid=CjwKCAjwpbi4BhByEiwAMC8Jne1KxaORo17We8RfM0G_3HYOoTjwcfoxBgN-PC5a-41-O2veG3uYbBoCunMQAvD_BwE

https://www.drogariasaopaulo.com.br/prosso-km-caramelo-30-tabletes-mastigaveis-/p?idsku=675440&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=google-shp&gad_source=1&gclid=CjwKCAjwpbi4BhByEiwAMC8JnRSNB6WDcfYlDW3QNfyT3j518ATYvd2wUP2h0CtoGSgyCcTNEoaR7xoCiIMQAvD_BwE

https://www.paguemenos.com.br/prosso-km-com-30-tabletes-mastigaveis/p?idsku=51891&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=PM_Perf_Google_PMAX_Fitness-Vitaminas_Misto_None_AON_fundo_IHPM&gclid=CjwKCAjwpbi4BhByEiwAMC8Jnb3eokf3NES_UneJaovULt5benNtvsnbyRgd35m-dQDXgrPzwPV1ThoCUQUQAvD_BwE

Portanto
,
considerando
que
os

medicamentos

requeridos

são
de
baixo

custo
, com o
objetivo de facilitar o cumprimento da ordem judicial, a

obrigação
de
fazer

pode
ser
direcionada

inicialmente

ao

Município
de
Paranaíta
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço

do
R
ecurso

Inominado
e
dou-lhe

provimento

para
reformar

parcialmente
a
sentença

objurgada
e
d
eterminar

que as partes
reclamadas
,
solidariamente
,
forneçam
à
parte

reclamante
01
frasco

por

mês
dos
medicamentos
ESOMEPRAZOL 40MG, ELIQUIS OU APIXABANA 2,5MG, VITALUX 2.0 OU LUVIS GOLD OU NEOVITE MAX, TRAUMEL 301,5MG e PROSSO KM
,
mantendo
no
mais
a
sentença

conforme

prolatada
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2024